Tribunal: STJ
Processo: 0804943-32.2020.8.20.5001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432656 - RN (2023/0285634-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DE VASCONCELOS
EMBARGANTE
: MARCIA
GORETTI
MARTINS
DO
NASCIMENTO
VASCONCELOS
OUTRO NOME
: MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS
OCTACILIO
BOCAYUVA
CARVALHO
-
RN000119A
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
EMBARGADO
: ELANO CANTIDIO DE MEDEIROS SEGUNDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN001806
FABIO LUIZ LIMA SARAIVA - RN009412
MILTON DA SILVA MEDEIROS NETO - RN016351
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA51224050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 791a2bf4-7361-4541-9d01-e39a8fdecbe4

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
01/10/2025
07/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 791a2bf4-7361-4541-9d01-e39a8fdecbe4

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432656 - RN (2023/0285634-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DE VASCONCELOS
EMBARGANTE
: MARCIA
GORETTI
MARTINS
DO
NASCIMENTO
VASCONCELOS
OUTRO NOME
: MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
EMBARGADO
: ELANO CANTIDIO DE MEDEIROS SEGUNDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN001806
FABIO LUIZ LIMA SARAIVA - RN009412
MILTON DA SILVA MEDEIROS NETO - RN016351
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:42
Código de Controle do Documento: 355d7221-0cab-47ee-aad7-1c1d4e0deb8c

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.137-1.138):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I,
, do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à
análise dos argumentos suscitados nas razões do agravo interno, que
demonstrariam o cabimento do recurso extraordinário e a necessidade de sua
remessa para o STF.
Alegam que a decisão embargada não teria enfrentado a exceção
contida no parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997, que trata da exigência
de notificação do devedor fiduciante como requisito essencial para a
consolidação de propriedade.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
Documento eletrônico VDA50855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:42
Código de Controle do Documento: 355d7221-0cab-47ee-aad7-1c1d4e0deb8c

descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ressalte-se, por fim, que o não conhecimento do agravo em recurso
especial impede a análise do mérito do recurso especial.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:42
Código de Controle do Documento: 355d7221-0cab-47ee-aad7-1c1d4e0deb8c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.432.656 / RN
Número Registro: 2023/0285634-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049433220208205001 8049433220208205001
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DE VASCONCELOS
EMBARGANTE : MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO VASCONCELOS
OUTRO NOME : MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
EMBARGADO : ELANO CANTIDIO DE MEDEIROS SEGUNDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN001806
FABIO LUIZ LIMA SARAIVA - RN009412
MILTON DA SILVA MEDEIROS NETO - RN016351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DE VASCONCELOS
Documento eletrônico VDA51210828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: f45dabb1-f402-4293-90d1-864e5cb2c2bc

EMBARGANTE : MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO VASCONCELOS
OUTRO NOME : MARCIA GORETTI MARTINS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
EMBARGADO : ELANO CANTIDIO DE MEDEIROS SEGUNDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN001806
FABIO LUIZ LIMA SARAIVA - RN009412
MILTON DA SILVA MEDEIROS NETO - RN016351
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
01/10/2025
07/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: f45dabb1-f402-4293-90d1-864e5cb2c2bc